Tribunal: TCU
Processo: 009.773/2001-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27, da Lei 8.443/92, c/c o art. 218, parágrafo único, do Regimento Interno, em dar quitação ao responsável Francisco das Chagas Cardoso (XXX.251.793-XX), ante o recolhimento integral da multa individual que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.5 do Acórdão 3134/2012-TCU-Plenário (peça 90), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.773/2001-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2000) 1.1. Apensos: Processo 001.799/2000-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 011.150/2000-6 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.092/2000-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 015.867/2001-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 000.665/1998-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 007.597/2000-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Ademir Junes dos Santos (XXX.136.972-XX); Alison Jose Coutinho (XXX.757.306-XX); Alzira Bigossi Caetano (XXX.345.591-XX); Ana Emília Gazel Jorge (XXX.387.122-XX); Antonio Moyses da Silva Netto (XXX.947.103-XX); Aresque Machado de Almeida (XXX.164.604-XX); Ari Arcanjo de Souza (XXX.024.901-XX); Braz Gontijo da Silva (XXX.189.771-XX); Carlos Horminio Rebelo e Silva (XXX.819.060-XX); Claudio Roberto Faria (XXX.534.191-XX); Deocleciano Guedes Ferreira (XXX.028.163-XX); Dionizio Moraes Pessamilio (XXX.086.027-XX); Edlene Ferreira Lima (XXX.922.204-XX); Erismar Moreira da Silva (XXX.914.433-XX); Francisco Pondofe Cavalcanti (XXX.622.194-XX); Francisco das Chagas Cardoso (XXX.251.793-XX); Gilson Lima Camarco (XXX.775.111-XX); Guilson Vitorino Cardoso (XXX.715.871-XX); Hamilton Nobre Casara (XXX.170.722-XX); Idelcleide Rodrigues Lima Cordeiro (XXX.302.682-XX); Jader Pinto de Campos Figueiredo (XXX.244.497-XX); Jorge Linhares Ferreira Jorge (XXX.457.637-XX); Jose Ernesto Souto Bezerra (XXX.723.794-XX); Jose Guilherme da Motta (XXX.297.685-XX); Jose de Anchieta dos Santos (XXX.880.594-XX); José Ernesto Silva (XXX.719.294-XX); Leozildo Tabajara da Silva Benjamim (XXX.404.002-XX); Luiz Durval Machado Tavares (XXX.472.547-XX); Marcus Antonio Oliveira Santin (XXX.153.301-XX); Maria da Graca Reis Ribeiro (XXX.114.863-XX); Maria de Nazaré da Silva Coelho (XXX.301.802-XX); Marilia Marreco Cerqueira (XXX.249.821-XX); Murilo Agostinho Pinheiro (XXX.041.943-XX); Natalina da Rocha Vieira (XXX.869.161-XX); Nilto Melquiades da Silva (XXX.066.369-XX); Paulo Guilherme Santos Castelo Branco (XXX.000.432-XX); Reginaldo Anaissi Costa (XXX.149.562-XX); Rodney Ritter Morgado (XXX.079.410-XX); Rogerio Baksys Pinto (XXX.943.383-XX); Romeu Aldigueri de Arruda Coelho (XXX.215.123-XX); Ronaldo Ferreira Braga (XXX.198.183-XX); Rosangela Marilda Clemente Povoa (XXX.174.751-XX); Salviano Antonio Guimaraes Borges (XXX.869.811-XX); Selma Bara Melgaco (XXX.304.696-XX); Tereza Cristina Maia Fernandes (XXX.616.234-XX); Thais Maria Costa Salmito (XXX.831.003-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Marcelo Romeu de Moraes Dantas (14931/OAB-PA), representando Maria de Nazaré da Silva Coelho; Ricardo Augusto Figueiredo Moyses (7319/OAB-MA), representando Antonio Moyses da Silva Netto; Alexandre Souza Farias (9052/OAB-MA), representando Maria da Graca Reis Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.